Tribunal: TJSP
Processo: 1094263-27.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃ DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C./C. DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente ação declaratória de obrigação de fazer c./c. pedido de indenização por danos morais. A sentença condenou a ré a restaurar o acesso ao perfil da Autora junto à plataforma

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃ DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C./C. DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente ação declaratória de obrigação de fazer c./c. pedido de indenização por danos morais. A sentença condenou a ré a restaurar o acesso ao perfil da Autora junto à plataforma "TikTok" e a pagar indenização por danos morais de R$ 4.000,00.
II. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade do provedor de serviço de rede social pela falha na segurança que permitiu a invasão da conta da autora por hackers, para a prática de golpes. Necessário verificar, ainda, se cabível a condenação em danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado em primeiro grau.
III. Razões de Decidir: A relação entre as partes é de consumo, com responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Ré não comprovou a ausência de culpa de sua parte, não apresentando provas de que a Autora violou padrões de segurança. Danos morais devidos. "Quantum" indenizatório que comporta majoração para R$ 5.000,00, conforme com precedentes desta C. Câmara. Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Recurso da ré desprovido.
IV. Tese de julgamento: 1. É objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços de rede social por falha de segurança. 2. São cabíveis danos morais pelos transtornos causados à Autora, bem como pelo desvio produtivo da consumidora.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.